Tribunal: TJES
Processo: 5001070-42.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-42.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PETERSON CARLOS FASSARELLA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001070-42.2024.8.08.0061

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
PETERSON CARLOS FASSARELLA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.490,00 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A demanda originou-se do leilão do veículo do autor, modelo GM/Corsa Super, que se encontrava apreendido em pátio credenciado, a despeito da existência de um alvará judicial determinando sua restituição.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da autarquia, fundamentando que a alienação de bem, havendo determinação judicial para devolução, configura ato ilícito. O juízo de origem rechaçou a tese de legalidade do procedimento administrativo, ponderando a prevalência da ordem judicial criminal sobre as normas administrativas de trânsito, e fixou as indenizações com base no valor de mercado do veículo e na gravidade do dano moral suportado pelo autor.

Em suas razões recursais, o DETRAN/ES reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pela guarda do veículo à Polícia Civil. No mérito, sustenta a legalidade do leilão com base no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), argumentando que o proprietário não reclamou o bem no prazo de sessenta dias. Impugna, ainda, os valores fixados a título de danos materiais, defendendo que a indenização deveria corresponder ao valor de arrematação do veículo como sucata, e não ao valor de mercado da Tabela FIPE. Por fim, alega a inexistência de dano moral, tratando o ocorrido como mero dissabor.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente deve ser rejeitada. Embora a apreensão inicial do veículo tenha decorrido de uma atuação da Polícia Civil, o bem foi recolhido a um pátio administrado e gerido pelo DETRAN/ES, que assumiu o dever de custódia. O fato gerador do dano discutido nesta ação não é a apreensão em si, mas o ato administrativo subsequente — o leilão do veículo. Este ato foi executado exclusivamente pela autarquia recorrente, que, ao alienar o bem, praticou a conduta que resultou no prejuízo material e moral alegado pelo autor. Assim, a legitimidade do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da demanda é patente, pois foi sua ação direta que impossibilitou o cumprimento da ordem judicial de restituição.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em definir a responsabilidade civil do DETRAN/ES pelo leilão de um veículo apreendido e recolhido a seu pátio em razão de inquérito policial.

O recorrente fundamenta a legalidade de sua conduta no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza o leilão de veículos não reclamados pelos proprietários no prazo de 60 dias. Contudo, a aplicação dessa norma administrativa deve ser contextualizada.
O veículo do recorrido não estava simplesmente em situação de abandono administrativo; sua posse estava restrita por uma decisão judicial em âmbito criminal. A disponibilidade do bem dependia, portanto, de uma deliberação do Poder Judiciário.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". Dessa forma, o proprietário estava legalmente impedido de reaver o bem por sua própria iniciativa, não havia inércia de sua parte, mas sim uma impossibilidade jurídica de agir. A liberação do veículo só se tornou uma possibilidade após a expedição do alvará judicial, em novembro de 2023. Ao leiloar o bem antes de qualquer comunicação do juízo criminal, o DETRAN/ES desconsiderou a restrição judicial que pendia sobre o veículo, violando seu dever de guarda e a autoridade da decisão judicial.

No tocante ao dano material, a pretensão do recorrente de limitar a indenização ao valor irrisório arrecadado no leilão como sucata não pode ser acolhida. O dano a ser reparado é a perda da propriedade do veículo em condições de uso. A reparação integral do dano exige a recomposição do patrimônio da vítima ao estado anterior ao ato ilícito. Sendo impossível a devolução do bem, a
indenização deve corresponder ao seu valor de mercado, sendo a Tabela FIPE um parâmetro adequado e amplamente aceito para tanto
. O valor fixado na sentença, de R$ 10.490,00, corresponde ao valor do veículo na época, conforme documento juntado aos autos, e deve ser mantido.

Quanto ao argumento da ausência de dano moral, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O autor, após obter uma decisão judicial favorável para a restituição de seu patrimônio, foi surpreendido pela notícia de que o próprio Estado, por meio de sua autarquia de trânsito, havia alienado indevidamente o seu bem. O valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES), ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)